Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida no bojo do PJE 0707470-78.2019.8.07.0010, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de transferência de veículo do nome do autor para o requerido LEANDRO CORREIA DA SILVEIRA.
2. A agravante alega que, em agosto de 2013, efetuou a venda da motocicleta Honda/CG 150 sport ao requerido LEANDRO CORREIA DA SILVEIRA, pelo valor de R$ 3.800,00, contudo, até o presente momento o referido demandado não transferiu o veículo para o nome dele, nem efetuou nenhum tipo de pagamento dos débitos referentes ao veículo.
3. Em sede de contrarrazões, o DETRAN/DF defende que pretensão autoral não encontra plausibilidade jurídica, pois a parte autora não trouxe aos autos prova da comunicação de venda ao órgão de trânsito competente, com apresentação da cópia do DUT, contendo a assinatura do vendedor e do comprador, documento apto à transferência da propriedade, como exige a legislação.
4. Inicialmente, ressalta-se que perante o DETRAN/DF aplica-se o princípio da estrita legalidade.
5. A transferência de veículo perante os órgãos públicos trata-se de ato complexo, pois se faz necessária a vistoria do veículo.
6. A comunicação da venda do veiculo ao DETRAN/DF produziria o resultado pratico equivalente à pretensão da parte autora, ora agravante.
7. Contudo, cabe a parte autora/alienante o dever de comunicar a venda do automóvel ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula (art. 134 do CTB e inciso III do art. 8o do Decreto distrital n.o 34.024/2012).
8. A análise sumária dos documentos não permitir a conclusão de que existe empecilho para a parte autora proceder à comunicação de venda ao DETRAN/DF.
9. Além disso, a análise sumária dos documentos apresentados até o momento não permite aferir, de plano, a verossimilhança das alegações inaugurais.
10. Tais fatores comprometem, a princípio, inviabilizam a imediata comunicação de venda do veículo ao DETRAN/DF (art. 300 do CPC), motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação da tutela objeto do presente agravo de instrumento.
11. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.